Tribunal: TJPA
Processo: 0827950-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827950-22.2021.8.14.0301

APELANTE: ANDRE MILTON SOARES BAIA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada por trabalhador que sofreu acidente de trabalho, postulando a indenização por redução da capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A matéria controvertida consiste em apurar se houve redução permanente da capacidade laboral do autor que justifique a concessão do auxílio-acidente, conforme requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia judicial concluiu pela inexistência de incapacidade ou limitação funcional relevante para o exercício da atividade laboral habitual do autor.
4. A existência de sequela anatômica sem impacto funcional não enseja a concessão do auxílio-acidente.
5. Inexistindo prova técnica idônea a infirmar a conclusão do laudo pericial, não há elementos para acolher a pretensão indenizatória.
6. O princípio da dignidade da pessoa humana e o caráter protetivo do direito previdenciário não afastam a necessidade de preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

1.

"A concessão do auxílio-acidente exige prova inequívoca de redução permanente da capacidade laboral em decorrência de acidente, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº

0827950-22.2021.8.14.0301
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANDRE MILTON SOARES BAIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente nº 0827950-22.2021.8.14.0301
, ajuizada pelo recorrente em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor alegou que, no exercício da função de servente de pedreiro, sofreu acidente de trabalho em 23/01/2020, com lesões graves em sua mão e punho (CID10 T92.2 e S62.5), que resultaram em sequelas permanentes, acarretando redução de sua capacidade laboral.

Alegou ter recebido benefício de auxílio-doença (NB: 631.224.713-2) de 08/02/2020 a 30/07/2020. Posteriormente, requereu administrativamente o auxílio-acidente, contudo, não houve manifestação do INSS, o que ensejou a propositura da ação.

Requereu a concessão de auxílio-acidente, com tutela antecipada, além da conversão do benefício anteriormente recebido (auxílio-doença previdenciário) para espécie acidentária, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Em sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a perícia judicial não constatou a existência de redução da capacidade laborativa do autor decorrente do acidente narrado, inviabilizando a concessão do benefício pleiteado.

Inconformado, o autor interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, que houve má apreciação das provas, especialmente quanto à existência de sequelas permanentes que impactariam sua capacidade para o trabalho habitual.

Argumenta que as sequelas físicas narradas e comprovadas documentalmente configuram redução de sua capacidade laboral, o que autorizaria a concessão do auxílio-acidente, independentemente da conclusão pericial negativa, invocando o princípio da dignidade da pessoa humana e o caráter social da Previdência.

Ao final, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, com a consequente concessão do benefício.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O Ministério Público não apresentou parecer.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

O auxílio-acidente é benefício de natureza indenizatória, devido quando, em decorrência de acidente de qualquer natureza, sobrevêm sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O benefício possui natureza indenizatória e pressupõe a demonstração de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, o que não restou evidenciado nos autos.

Para a concessão do auxílio-acidente, são necessários quatro requisitos: a) qualidade de segurado, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS); b) consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) redução permanente da capacidade de trabalho, ou seja, que as sequelas do acidente resultaram em uma diminuição permanente da capacidade de desempenhar as atividades laborais habituais; d) a demonstração do nexo de causalidade entre acidente e a redução da capacidade laboral.

Pois bem. Destaco que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a contento, uma vez que a perícia é a prova técnica por excelência em feitos dessa natureza e o seu resultado não foi infirmado por outros elementos robustos nos autos.

Embora tenha restado incontroverso nos autos que o apelante sofreu acidente de trabalho, estando comprovado o evento danoso e a consolidação das lesões, não foi evidenciada redução da capacidade laboral do autor para o exercício de suas atividades habituais.

Consoante se extrai do laudo pericial de ID. 23913499, o perito judicial concluiu que “
não há sinais clínicos de incapacidade e/ou limitação funcional para desempenho de atividade laboral”
declarada pelo autor, apesar da existência de sequela anatômica decorrente do evento lesivo, concluindo-se que o autor é
“portador de patologia não incapacitante.”

Com efeito, a perícia foi clara ao afirmar que as limitações apresentadas não comprometem a capacidade para o trabalho de servente de pedreiro, função que o autor exercia.

Neste contexto, é assente que o auxílio-acidente exige a existência de sequela que reduza efetivamente a capacidade para o labor, e não apenas a mera existência de lesão ou sequela anatômica.

No tocante ao argumento de que a documentação médica juntada comprovaria a redução da capacidade laboral, verifica-se que tais elementos foram devidamente apreciados pelo perito judicial, cuja imparcialidade e competência técnica não foram infirmadas.

A perícia, como meio técnico de convencimento judicial, reveste-se de especial valor probatório, somente podendo ser infirmada por outras provas técnicas idôneas, o que não ocorreu nos autos.

A insurgência recursal limita-se à tentativa de rediscussão do conjunto probatório já devidamente analisado pelo magistrado
a quo
, sem que tenha sido demonstrado erro na valoração das provas.

Assim, inexistindo nos autos elementos que infirmem a conclusão pericial, prevalece a constatação técnica de ausência de redução da capacidade laborativa, o que inviabiliza a concessão do auxílio-acidente pretendido.

Em assim sendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO- PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

Belém, 03/06/2025